Tribunal: TJDFT
Processo: 0749976-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749976-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRUTO PROIBIDO COMERCIAL &amp; INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: 40.991.097 BRUNA ARAUJO DA SILVA LIMA BATISTA, BRUNA ARAUJO DA SILVA LIMA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FRUTO PROIBIDO COMERCIAL &amp; INDUSTRIAL LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta em face de BRUNA ARAUJO DA SILVA LIMA BATISTA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens nos sistemas conveniados em nome do cônjuge da executada e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1°, do Código de Processo Civil (ID 215691141). Em suas razões (ID 67048682), o agravante sustenta que:1) há evidência de que a dívida contraída pela exequente beneficiou o núcleo familiar; 2) no contrato de locação de imóvel comercial consta a executada e seu cônjuge figuraram como locatários; 3) a agravada é empresa individual e possuía como atividade a venda de peças de roupas; 4) no processo (autos 0712583-83.2023.8.07.0006), ambos admitiram que trabalhavam na loja, o que demonstra que a dívida contraída pela agravante foi revertida benefício da entidade familiar; 5) a declaração de imposto de renda aponta que o casal possui veículo de luxo; 6) o marido da executada, Devid, que “disponibilizou a declaração de ajuste à exequente, na ocasião da compra e venda da mercadorias, sob a promessa de que ele, pessoalmente, realizaria os pagamentos caso Bruna não o fizesse.” Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa de bens penhoráveis em nome do cônjuge da executada, Deivid Lima Batista, inscrito no CPF 725.834.951- 00. No mérito, a reforma da decisão nos termos expostos. Preparo em dobro (ID 66897526). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não é o caso de ser deferido o pedido suspensivo. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, em regra, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, observando que “os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges” nos termos do inciso I do art. 1.660 do mencionado diploma civil. Segundo o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge do executado podem ser penhorados nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Não há, em exame superficial, informação sobre qual o regime de bens da executada, para saber se é permitida a penhora de bens em nome do cônjuge e que possam pertencer ao casal. Também não é possível a pesquisa de bens do cônjuge, porque não se comprovou que as dívidas foram contraídas para a aquisição de coisas necessárias à economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644 do CC). A dívida que originou a presente execução decorre de compra de mercadorias que seriam utilizadas no empreendimento da executada. O débito não foi revertido em proveito do casal. A princípio, o fato de o marido ter auxiliado a esposa no empreendimento não demonstra, por si só, que os valores foram revertidos em proveito da família. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator